Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVO DESPROVIDO.

I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, homologou os cálculos apresentados pela exequente, indeferiu o pedido de decote de honorários contratuais e determinou a expedição dos competentes requisitórios.
II – Questão em discussão
3. 3. A alegação relativa à inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença nem examinada na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A questão em discussão consiste em examinar a existência de prejudicialidade externa para fins de suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no ARC no 0723087-35.2024.8.07.0000.
III – Razões de decidir
5. A existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do cumprimento de sentença originário não procede, pois a ARC no 0723087- 35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível na sessão realizada em 9/12/2024.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.